Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0740206-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO MENDONCA MAFRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL O impetrante enviou para o Cebraspe, por e-mail, cópia da decisão que deferiu liminar para que ele pudesse participar da prova discursiva do concurso para o cargo de auditor conselheiro-substituto do TCDF, a ser realizada em 19.12.21. Recebeu, em resposta, a informação de que o Cebraspe “dá seguimento às ações judiciais e cumprimento de liminares deferidas somente após ser regularmente intimado pelos órgãos de justiça” (ID 31631452). Considerando o prazo exíguo e o risco de que a liminar deferida seja esvaziada, caso a comunicação por meio dos órgãos oficiais não chegue antes de 19.12.21 (data da prova), expeça-se, em caráter urgente, ofício diretamente ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, pelo e-mail cj.mandados@cebraspe.org.br, comunicando o deferimento da liminar. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES